Tribunal: TJPA
Processo: 0803700-05.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803700-05.2019.8.14.0006

APELANTE: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROUBO EM LOJA DE SHOPPING CENTER. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 54 DA LEI 8.245/1991. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR APÓLICE DO SEGURO. PREVISÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA APENAS PARA ÁREAS COMUNS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FURTO OU ROUBO NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Tratando-se de contrato de locação entre shopping center e lojista, aplica-se o disposto no artigo 54 da Lei nº 8.245/1991, não se aplicando a legislação consumerista.

2. Considerando que o lojista é responsável pelas mercadorias vendidas em seu estabelecimento e que se obrigou a contratar seguro específico para cobrir bens e mercadorias existentes em seu espaço e não o fez, não se pode imputar ao shopping center o dever de indenizar pelos furtos das mercadorias ocorridas no interior da loja.

3. Hipótese em que o fato criminoso ocorreu nas dependências da loja e não na área comum do shopping, configurando caso fortuito ou força maior que afasta o nexo de causalidade capaz de ensejar a responsabilidade civil. Precedentes do STJ.

4. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC.

5. Desprovimento do recurso, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803700-05.2019.8.14.0006

APELANTE: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA

APELADO: SC2 SHOPPING PARÁ LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (Id.6855601) interposto pela empresa requerida CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA., contra sentença (Id. 6855598) proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida em face de SC2 SHOPPING PARÁ LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na exordial (Id. 6855545) a empresa autora CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. afirma que celebrou contrato de locação, em 27/02/2018 com a empresa requerida, tendo como objeto o uso comercial do espaço nº 202-AB, localizado no Piso L-2 do Shopping Metrópole Ananindeua.

Segue relatando que, em 11/08/2019, às 22h45, a sua loja foi surpreendida com a ocorrência de um roubo dentro de suas dependências, localizada no interior do estabelecimento requerido, ora apelado, onde três homens, fingindo serem clientes, aguardaram o momento oportuno e anunciaram a ação criminosa.

Afirma que o roubo implicou na subtração de exatamente 66 (sessenta e seis) aparelhos celulares e 4 (quatro) tablets, o que ocasionou um prejuízo de R$ 212.870,00 (duzentos e doze mil, oitocentos e setenta reais) à parte requerente, ora apelante.

Alega ser inquestionável a responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, pelo dever de segurança do estabelecimento. Informa que o contrato firmado entre as partes prevê o dever de vigilância da empresa requerida.

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 212.870,00 (duzentos e doze mil, oitocentos e setenta reais).

Contestação apresentada (Id. 6855563) onde a empresa requerida alega, em síntese, a inexistência do dever de indenizar diante da ausência de nexo de causalidade e a ocorrência de caso fortuito e força maior; a culpa exclusiva da empresa autora; a falta de prova dos danos materiais. Pugnou pela improcedência da demanda.

Réplica à contestação (Id. 6855584).

Decisão concedendo prazo para a apresentação do requerimento de produção de provas (Id. 6855586).

Ato contínuo, a empresa requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 6855589).

A parte requerida pugnou pela produção de prova oral através de depoimento pessoal da parte requerente e oitiva de testemunhas (Id. 6855592). Posteriormente, o MM. Juízo Monocrático indeferiu o referido pedido de produção de prova (Id. 6855594).

Sobreveio sentença recorrida, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id. 5390426):

“(...)

Ante o exposto e, considerando que no mais dos autos consta, com fundamento no art. 487, incisos I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e condeno a parte requerente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da causa atualizado. Custas, pela parte autora, sob pena do não pagamento no prazo legal ensejar inscrição em dívida ativa, com atualização monetária e incidência de encargos legais, nos termos do art. 46 da Lei n. 8328/2015 com redação dada pela Lei n°. 8.583/2017. Atento aos elevados valores tratados nestes autos, sobretudo considerando que a parte autora é empresa bem sucedida no mercado de eletrônicos, inclusive com lojas em shoppings centers, resta evidente que não se encontra na condição de hipossuficiente econômico, razão pela qual REVOGO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (...)”

Inconformada, a requerida CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. apresentou Recurso de Apelação (Id. 6855601) arguindo, em síntese, a existência de responsabilidade civil da empresa requerida e o evidente dever de indenizar; que a sentença foi omissa quanto ao fato de que o artigo 11 do contrato firmado entre as partes estabelece a obrigação de segurança para o apelado; e que o próprio apelado reconhece seu dever de prestar segurança e vigilância por 24 (vinte e quatro) horas.

Afirma ainda que o assalto ocorrido dentro de seu estabelecimento não se trata de um evento imprevisível, que houve inquestionável falha na segurança e que a empresa apelada falhou com o dever de monitoramento e segurança, intrínseco à relação locatícia.

Pugnou pelo provimento do recurso e a procedência da ação.

Contrarrazões apresentadas pela empresa requerida (Id. 6855609) onde alega a inexistência do dever de indenizar, a ausência de nexo de causalidade e a ocorrência de caso fortuito e força maior. Pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, regularmente distribuídos, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se a presente demanda de relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorrente de contrato de locação empresarial (Id. 6855567) entre shopping center e lojista, sob a égide da Lei nº 8.245/91, não ostentando, portanto, natureza consumerista, conforme corretamente consignado na sentença ora recorrida.

Conforme consta nos autos, a empresa autora, ora apelante, realizou contrato de locação com o requerido, ora apelado, em 27/02/2018, tendo como objeto o uso comercial do espaço nº 202-AB, localizado no Piso L-2 do shopping demandado.

Informa que, em 11/08/2019, às 22h45, foi surpreendida com a ocorrência de roubo nas dependências de sua loja, o que implicou na subtração de 66 (sessenta e seis) aparelhos celulares e 4 (quatro) tablets, o que teria lhe ocasionado um prejuízo no valor de R$ 212.870,00 (duzentos e doze mil, oitocentos e setenta reais).

Alegou ao longo do processo a responsabilidade do requerido pelo dever de segurança no estabelecimento e que o contrato firmado entre as partes prevê o dever de vigilância da demandada.

Vencida na ação de origem, utilizou-se do Recurso de Apelação onde alega a obrigação da apelado quanto à segurança dos usuários e o dever de indenizar do Shopping Center a título de danos materiais.

Consigno inicialmente que, tratando-se de vínculo jurídico decorrente de contrato de locação empresarial, aplica-se o disposto no artigo 54 da Lei nº 8.245/1991.

“Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de Shopping Center prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.”

O Contrato de Locação em Shopping Center, considerado instrumento atípico, obedece ao princípio contratual da Pacta Sunt Servanda que dispõe que o contrato deve ser cumprido, prevalecendo as disposições livremente acordadas entre as partes.

Assim, apesar da autora sustentar a responsabilidade do réu em arcar com os danos decorrentes do furto sofrido em seu estabelecimento, é certo que o contrato de locação firmado entre as partes, em sua cláusula XX- DOS SEGUROS, estipula a obrigação da empresa autora, ora recorrente, em contratar serviço de seguro específico a fim de cobrir bens e mercadorias existentes no espaço locado, bem como por eventuais furtos e roubos.

Cláusula XX: DOS SEGUROS:

“A (O) LOCATÁRIA (O) deverá obrigatoriamente contratar os seguros mencionados nas NORMAS GERAIS, devendo fornecer à LOCADORA anualmente, ou em periodicidade menor se for o caso, cópia da renovação das respectivas apólices.”

E, ainda, de acordo com o §6º, da cláusula XXI, do contrato firmado entre as partes, o locatário reconhece ser o único responsável por suas mercadorias, inclusive nos casos de eventuais roubos e furtos destas, nos seguintes termos:

“Cláusula XXI: DAS DECLARAÇÕES DA (O) LOCATÁRIA(O):

§6º: A(O) LOCATÁRIA (O) reconhece ser a única responsável, sem quaisquer ônus para a LOCADORA, pelas mercadorias, suas ou de terceiros.”

Constata-se, portanto, da análise das cláusulas contratuais acima, a responsabilidade exclusiva do locatário lojista pelas mercadorias vendidas em seu estabelecimento, bem como que se obrigou a contratar seguro específico a fim de cobrir os bens e mercadorias existentes em seu espaço.

E, mesmo diante da referida obrigação, não há notícias nos autos que a autora tenha contratado o referido seguro, não havendo como imputar ao recorrido o dever de indenizar pelo furto das mercadorias ocorrido no interior da loja da empresa autora, ora recorrente.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FURTO DE LOJA – ISENÇÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO QUE ADMINISTRA O SHOPPING CENTER – LOCATÁRIA QUE SE OBRIGOU A CONTRATAR APÓLICE DE SEGURO COM RELAÇÃO ÀS MERCADORIAS VENDIDAS NA LOJA – INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 8245/1991 -
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Apelação provida.(TJ-SP 00069754320148260650 SP 0006975-43.2014.8.26.0650, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 24/05/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2018)

“EMENTA. Ação indenizatória. Locação. Shopping Center. Furto de mercadorias.
Cláusulas previamente acordadas. Contrato que se submete ao artigo 54 da Lei Inquilinária. Aplicação do princípio da força obrigatória do contrato.
Cláusula expressa que prevê a isenção de responsabilidade do Shopping em caso de sinistro
. Autora que estava obrigada a contratar apólice de seguro em relação a todos os itens de sua loja.
Improcedência mantida sob outro fundamento. Apelo improvido.” (Apelação nº 1013096-32.2015.8.26.0037, Rel. Ruy Coppola, 31/10/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP)

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA DA PARTE. CORREÇÃO. REPARAÇÃO POR ABALO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO IMEDIATA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FURTO DE MERCADORIAS NO INTERIOR DA LOJA. SEGURO. CONTRATAÇÃO. DEVER DA LOCATÁRIA. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS LOCADORAS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. OBSERVÂNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DOS CONTRATANTES. APLICAÇÃO DO ART. 54 DA LEI N.º 8.245/91. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA. De forma escorreita a autora estimou como valor da causa o proveito econômico atrelado aos danos materiais, haja vista a reparação extrapatrimonial não oferecer imediata prefixação do quantum indenizatório.
Dispõe o art. 54 da lei n.º 8.245/91 que nos contratos de locação de lojas em shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas entre as partes, nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei", salvo se contrariarem a lei, a moral, os bons costumes, a ordem pública. Ajustado pelas partes a obrigação de a inquilina contratar seguro sobre suas mercadorias, bem como a isenção de responsabilidade das locadoras, não há como imputar a estas o dever de indenizar pelo furto dos relógios aqui tratado. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10045743520168260084 SP 1004574-35.2016.8.26.0084, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 23/10/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2017)

Verifica-se, assim, que a empresa recorrente possuía pleno conhecimento das regras constantes do referido contrato, pelo que não cabe imputar ao Shopping Center recorrido o dever de indenizar.

Ademais, cumpre consignar a ausência de omissão da sentença ora recorrida quanto ao fato de que o artigo 11 do Contrato de Locação expressamente estabelece a obrigação de segurança para o Shopping Center recorrido, nos seguintes termos:

“Art. 11. Sob a supervisão do Administrador, durante as 24 horas do dia, será exercida vigilância nas áreas comuns do SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA e nas áreas de estacionamento, visando a segurança de seus usuários e a proteção das instalações e bens nele existentes.”

A decisão ora recorrida citou o referido dispositivo do Regimento Interno do Shopping recorrido e, corretamente, analisou que a autora não desincumbiu quanto ao ônus do fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, eis que a obrigação de segurança em shopping center possui limites no contrato de locação firmado entre as partes.

E o dispositivo citado acima dispõe acerca da segurança nas áreas comuns do shopping center.

No caso dos autos, a autora foi vítima de roubo ocorrido no interior de sua loja durante o período de funcionamento do shopping center, eis que, conforme consta nos autos, os assaltantes adentraram o local como se clientes fossem às 21h50, 21h52 e 21h53, em 11/08/2018 (Id. 6855574), sem que pudessem ser identificados pelos seguranças do shopping.

Toda a movimentação ocorreu sem levantar suspeita seja de transeuntes, seja de segurança do shopping center.

Ademais, a sentença ora recorrida evidencia a ausência de falha grave na segurança do shopping ou prova de sua culpa:

“De outa parte requerida demonstrou através do documento de ID 12529192 (imagens, relatório dos fatos e das medidas adotadas) que buscou cooperar nos serviços de vigilância até onde pôde, haja vista que os sujeitos envolvidos no assalto portavam arma de fogo e empreenderam fuga com motocicletas. Inclusive, assim que acionado, um dos seguranças conseguiu recuperar uma bolsa com diversos pertences da parte requerente, consoante se extrai do boletim de ocorrência de ID 9276257.”

Para que nasça a obrigação de indenizar é necessária a ocorrência de ato ilícito com nexo de causalidade e um dano indenizável, conforme disciplinado pelo artigo 927 do Código Civil que diz que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; e, pelo que se extrai dos autos, não ficou demonstrada nenhuma conduta omissa ou negligente por parte do apelado, não podendo lhe ser imputada responsabilidade por fatos alheios à sua vontade.

Inclusive pelo fato de que cada lojista é responsável pelo que ocorre no interior de seu estabelecimento, assim como pelo zelo de suas mercadorias.

Assim, a ação criminosa perpetrada por terceiro constitui caso fortuito imprevisível e inevitável consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça Estaduais:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ROUBO EM SHOPPING CENTER. CONDOMÍNIO DO SHOPPING E LOJISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E ICMS SOBRE AS MERCADORIAS ROUBADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE POR FURTO OU ROUBO NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS
. RESPONSABILIDADE PELO ASSALTO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO PARA O LOJISTA.
PROVIDO PARA O CONDOMÍNIO DO SHOPPING. I. Pretensão de indenização por canos materiais, emergentes, lucros cessantes e ICMS em razão de roubo ocorrido no interior de loja comercial em shopping. II.
A relação existente entre o condomínio de shopping comercial e o locatário subsume-se a Lei de Locações, não incidindo o Código de Defesa do Consumidor.
III. Cláusula contratual que expressamente exclui a responsabilidade do condomínio do shopping por eventuais furtos ou roubos ocorridos no interior das lojas. Prestação do serviço de segurança nas áreas comuns com possibilidade de contratação de segurança particular para o interior das lojas. IV.
Roubo em joalheria de shopping center caracteriza fortuito externo, que exclui tanto a responsabilidade dita objetiva quanto aquela fundada no risco. V. Não restou demonstrado dolo ou culpa por parte do condomínio do shopping, capaz de ensejar a sua responsabilização subjetiva, tampouco concorrente
. VI. Conheço dos recursos interpostos, para negar provimento ao apelo da joalheria roubada e dar provimento ao apelo do condomínio do shopping, para reconhecer a inexistência de culpa no assalto.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.496.577 - ES 2014/0297415-1 - Data da Publicação 25/04/2018
Relator
: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ROUBO EM LOJA DE SHOPPING CENTER - RELAÇÃO EMPRESARIAL E CONDOMINIAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
REGIMENTO INTERNO QUE PREVÊ SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA APENAS PARA ÁREAS COMUNS – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE POR FURTO OU ROUBO NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes não ostenta natureza consumerista, porquanto, trata-se de vínculo jurídico oriundo de contrato de locação empresarial, além da subsunção às regras estabelecidas pela convenção do condomínio; assim, a responsabilidade civil dos centros comerciais fechados, comumente denominados shopping centers é amparada na cláusula geral do artigo 186 do Código Civil. 2.
Considera-se cada lojista como responsável pelos fatos ocorridos no interior de seu estabelecimento, bem como pelo zelo de suas mercadorias, inclusive, estoques e contratação de segurança individual e especializada caso se comercialize produtos de elevado valor. 3. A situação se revela como clássica hipótese de fortuito ou força maior, já que o fato criminoso ocorreu no interior da loja, que não integra área de competência de fiscalização e segurança do shopping.
(TJ-MT - AC: 00003315120158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019)

Considerando que o fato criminoso ocorreu no interior do estabelecimento da requerente, que não integra a área de fiscalização e segurança do shopping ora apelado, trata-se de caso fortuito imprevisível e inevitável, não devendo prosperar os argumentos lançados nas razões do apelo.

Por fim, de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão dos trabalhos recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2022.

Belém, 03/03/2022